Tribunal: TJPA
Processo: 0804740-17.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804740-17.2022.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal. apelação criminal. descumprimento de medida protetiva de urgência. art. 24-a da lei nº 11.340/2006. materialidade e autoria comprovadas. depoimento da vítima corroborado por testemunha. recurso conhecido e desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado à pena de 3 meses de detenção em regime aberto, com sursis por dois anos, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), consistente em adentrar a residência da vítima durante a vigência de ordem judicial que proibia a aproximação e contato.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e, em caso afirmativo, se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do Código Penal.

iii. razões de decidir

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, com destaque para os depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial, que confirmam a ciência do réu quanto à vigência da medida judicial.

4. A alegação de ausência de dolo foi infirmada pela conduta do réu, que admitiu o ingresso no imóvel durante a vigência da medida, com uso de cópia de chave, demonstrando desprezo à ordem judicial.

5. A simples ausência de violência física não descaracteriza o tipo penal, cuja consumação ocorre com o descumprimento da obrigação imposta pela autoridade judiciária.

6. Inviabilidade de substituição da pena por restritiva de direitos, diante da natureza da infração e da existência de circunstâncias que indicam o desprezo às determinações judiciais.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 independe de ameaça ou violência física, bastando o descumprimento consciente da ordem judicial. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a conduta revela desrespeito reiterado às determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I, e 155; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.694.584/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29

de abril

de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Cláudio Ribeiro Pereira Junior,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condená-lo pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência)
, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. Consta ainda a
determinação de frequência a atividades educativas sobre questões de gênero
, nos termos do art. 79 do Código Penal e da Lei Maria da Penha.

Narra a denúncia que (ID 21094213):

“no dia 24 de setembro de 2021, a vítima MIRIAM RENATA FONSECA RIBEIRO compareceu perante a Autoridade Policial para informar que seu ex-companheiro CLÁUDIO RIBEIRO PEREIRA JUNIOR havia descumprido as medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor no processo n.º 0007427-68.2020.8.14.0006, na data de 16 de agosto de 2020, bem como havia subtraído seu celular na ocasião.

No dia 23 de setembro de 2021, Cláudio foi até a residência da vítima e entrou com a cópia da chave que ele havia pegado na sua ausência, sob o pretexto de ver os filhos do casal.

Na ocasião, o acusado se negou a devolver a cópia da chave para a vítima, e quando a vítima disse que acionaria a polícia, o mesmo disse que não era necessário, pois as medidas protetivas de urgência já estariam arquivadas.

A vítima também afirmou que após a saída do denunciado, percebeu que ele havia subtraído o celular que ela usava, possivelmente para bisbilhotar suas conversas nas redes sociais.

A testemunha Jacqueline Fonseca da Silva, irmã da vítima, ratificou todas as declarações prestadas por ela em sede policial, pois estava na residência de sua irmã quando viu o denunciado entrar na casa com uma cópia da chave, se negando a entregá-la para a vítima, bem como presenciou ele dizendo que não havia mais problemas em adentrar no imóvel e se aproximar da vítima, pois as medidas protetivas de urgência haviam sido arquivadas. Na oportunidade, também confirmou a subtração do aparelho celular da vítima.

No processo supracitado, as medidas protetivas de urgência foram deferidas na data de 16 de agosto de 2020, tendo o acusado interposto contestação, e foi prolatada sentença em 14 de janeiro de 2022, que julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da publicação da referida decisão. Portanto, as medidas protetivas estavam plenamente vigentes na época dos fatos.”

Em
razões recursais (ID 21094253)
, o apelante sustenta, em síntese, que
não houve dolo em sua conduta
, pois teria ingressado na residência da vítima com o objetivo de visitar os filhos. Afirma que
não tinha consciência da vigência das medidas protetivas,
e que o comparecimento ao local foi pacífico e sem qualquer ameaça, e que houve
má-fé por parte da vítima
, ao acionar os mecanismos protetivos por mágoa ou vingança.

Assevera que a condenação é injusta diante da
ausência de provas contundentes
e da
versão isolada da vítima.
Por fim, requer a
absolvição
ou, subsidiariamente, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com a manutenção do sursis.

Em
contrarrazões (ID 21094260
), o Ministério Público pugna pelo
não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se
“
pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.”
(Textual) (ID 24588052).

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção.

Inclusão na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da
condenação do apelante pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, consistente no
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, fixando-lhe pena de
03 (três) meses de detenção em regime aberto
, com concessão do
sursis penal
.

O apelante alega, em suma, que sua conduta
não se revestiu de dolo
, tendo ido à residência da vítima apenas para ver os filhos e sem consciência da vigência da ordem judicial protetiva. Sustenta, ainda, que as medidas teriam sido requeridas por má-fé da vítima, buscando sua absolvição ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não lhe assiste razão.

A materialidade e a autoria do delito estão
robustamente comprovadas
, nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, por meio da conjugação da prova oral colhida em juízo com os elementos informativos constantes no inquérito policial.

As
medidas protetivas de urgência
foram
deferidas em 16/08/2020
, proibindo o réu de se aproximar ou manter contato com a vítima
Miriam Renata Fonseca Ribeiro
, bem como de seus familiares e testemunhas, fixando distância mínima de 200 metros. A sentença confirmatória das medidas foi proferida em 14/01/2022, pelo prazo de 6 (seis) meses.

Os autos demonstram que,
em 23/09/2021
, durante a vigência da ordem judicial, o apelante dirigiu-se à residência da ofendida, ingressou no imóvel utilizando
cópia da chave que havia obtido anteriormente
, e se negou a devolvê-la, alegando, falsamente, que a medida estaria arquivada.

A própria vítima, em juízo,
ratificou o depoimento prestado na delegacia
, declarando, textualmente:

"O acusado entrou na residência dela com uma cópia de chave com a desculpa que iria ver os filhos. A irmã e o cunhado chegaram juntos. Ela estava em casa fazendo os afazeres domésticos. O acusado pegou o celular dela. Estava com medidas protetivas. Não recorda precisamente a data do fato, mas acredita que foi em setembro. Defesa: Estava na casa no momento que o acusado entrou. O celular foi o acusado quem comprou para os filhos darem no Dia das Mães. O acusado já havia saído de casa e estava com medida protetiva. Estava em casa no momento do fato fazendo os afazeres domésticos."

Corroborando esse relato, a testemunha
Jacqueline Fonseca da Silva
, irmã da vítima, também prestou declarações firmes e coerentes:

"Viu tudo. No dia dos fatos o acusado entrou na casa da vítima com uma cópia da chave que não sabe como conseguiu. Afirmou que entrou logo depois do acusado, reafirmando que ele entrou sem o consentimento da vítima."

Tais depoimentos se mostram
claros, lineares e harmônicos entre si
, sendo plenamente idôneos para embasar o decreto condenatório, em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANALISA TODAS AS ALEGAÇÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO. CONVIVÊNCIA COM A VÍTIMA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo condenação por crimes de lesão corporal, ameaça, estupro e descumprimento de medida protetiva no âmbito de violência doméstica.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reexame do acervo fático-probatório para absolvição do réu e na adequação da dosimetria da pena.

3. Alega-se violação aos artigos 156, 386, II e VII, e 619 do Código de Processo Penal, e ao artigo 226, II, do Código Penal, com base na condenação fundamentada na palavra da vítima.

III. Razões de decidir 4. A alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial relevância em crimes sexuais, justificando a condenação.

6. A valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada no dano psicológico superior ao inerente ao tipo penal.

7. A aplicação da causa de aumento de pena (art. 226, II, do CP) foi justificada pela relação de autoridade e confiança entre o réu e a vítima.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.694.584/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

Importa observar que a defesa técnica do réu
não logrou infirmar o acervo probatório
reunido, tampouco produziu prova contrária capaz de gerar dúvida razoável quanto à efetiva ciência do apelante sobre a vigência das medidas. Ao revés, o próprio réu, em juízo,
admitiu o ingresso no imóvel e a posse da chave
, revelando que mantinha acesso à residência e que usava o espaço "para tomar banho", reforçando o dolo eventual e o desprezo às determinações judiciais.

O apelo à ausência de violência física ou ameaça direta não afasta a configuração do tipo penal em questão, que se
consuma com a mera violação das obrigações impostas na medida protetiva.

Não se sustenta, ainda,
o pleito de substituição da pena por restritivas de direitos
, uma vez que, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, é
vedada a substituição da pena privativa de liberdade quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, o que se evidencia pela natureza das medidas impostas e pelo contexto de reiterado desrespeito à integridade e à segurança da vítima.

A sentença foi cuidadosa, proporcional e atendeu à legalidade estrita, fixando pena no mínimo legal (03 meses de detenção), com concessão do
sursis penal pelo prazo de dois anos
e
imposição de frequência a curso sobre violência de gênero
, medida pedagógica compatível com a Lei Maria da Penha e a jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025